Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700076-06.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Janaina Elisa Beneli Agravada: Dilean dos Santos Moraes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janaina Elisa Beneli contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, no curso dos autos do processo 0701533-48.2023.8.07.0010. O Juízo singular indeferiu o requerimento de penhora relativo ao veículo de propriedade do devedor Dilean dos Santos Moraes. A agravante não recolheu o montante do preparo recursal, ao argumento de que a norma prevista no art. 82, § 3o, do CPC, dispensa o respectivo pagamento na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de crédito proveniente de honorários de advogado. Acrescenta, de modo subsidiário, que está submetido à gratuidade de justiça em razão da natureza alimentar do crédito ora pretendido. Requer a dispensa do recolhimento do preparo recursal. Subsidiariamente, postula a concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A Lei no 15.109/2025 incluiu o § 3o ao art. 82 do Código de Processo Civil para estabelecer a dispensa do adiantamento, pelo advogado, do recolhimento do valor referente às custas processuais em ação de cobrança, processo de execução ou mesmo cumprimento de sentença que versem a respeito da exigibilidade dos honorários. Percebe-se que a referida norma diz respeito à dispensa do recolhimento do montante referente às custas processuais para a finalidade de instauração do incidente de cumprimento de sentença. A hipótese, portanto, não é de isenção, mas de singela postergação da exigibilidade do respectivo valor. Ressalte-se, no entanto, que a dispensa do recolhimento do montante do preparo recursal não foi contemplada em situações como a presente, devendo, portanto, prevalecer a regra prevista no art. 1007, caput, do CPC[1]. Ademais, no caso concreto houve o recolhimento do valor das custas processuais relativas à instauração da fase de cumprimento de sentença (Id. 194830602 dos autos originários). Quanto ao mais, as normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, indefiro a pretendida dispensa do recolhimento do montante do preparo recursal. Finalmente, concedo a oportunidade, à recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a alegada hipossuficiência financeira. Publique-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.